Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731307-27.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RONALDO MARINHO DE ARAÚJO contra o v. acórdão exarado sob o ID. 31628984, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. decisão hostilizada e determinar a suspensão do processo de execução até o adimplemento do parcelamento do crédito tributário ou desligamento do programa de parcelamento, devendo o valor penhorado permanecer depositado em juízo até o cumprimento integral da obrigação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31935793, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.